Tribunal: TJDFT
Processo: 0742385-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742385-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBIA SCROCARO IMPETRANTE: PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS, LAYANE ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS e LAYANE ALVES DA SILVA em favor de RUBIA SCROCARO (paciente) em face da omissão na prestação jurisdicional decorrente da ausência de decisão proferida pelo Juízo da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0701779-40.2023, desde 18/09/2023. Em suas razões (Id. 52033279), os impetrantes narram que impetraram Habeas Corpus, em 08/09/2023, com vistas ao trancamento de ação penal promovida pelo Ministério Público em desfavor da paciente, por suposto crime de desobediência. Nesta ação penal, o Ministério Público pleiteou, ainda, a condenação da paciente ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de reparação civil às vítimas. Destacam que o Habeas Corpus foi distribuído sob o n.o 0701779-40.2023, sob a Relatoria da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Acrescentam que, em 11/09/2023, o Relator indeferiu a liminar, mas a Defesa não foi intimada da referida decisão. Após, foram apresentadas as informações e emitido parecer pelo Ministério Público, encontrando-se os autos conclusos para julgamento desde 18/09/2023. Defendem que a omissão do Relator em decidir o Habeas Corpus estaria causando graves constrangimentos à paciente, pois o procedimento criminal continua tramitando normalmente, tendo sido marcada audiência de instrução e julgamento para 05/10, às 14h. Asseveram que a paciente não praticou crime de desobediência, porquanto ela não teria sido intimada pessoalmente para entregar a sua filha ao genitor. Além disso, destacam a existência de penalidades administrativas que poderiam lhe ser aplicadas, afastando a tipicidade da conduta. Pontuam que, ao examinar a liminar, a autoridade coatora deixou de apreciar a alegada atipicidade da conduta. Mencionam que a paciente não tinha intenção de recusar o cumprimento de ordem judicial, mas o seu único objetivo era proteger a si e a sua filha, que seriam vítimas de violência doméstica promovidas por seu genitor, que foi arrolado como testemunha na referida ação penal que pretendem o trancamento. Requerem a concessão de liminar, para que o trâmite da ação penal n.o 0726634-40.2021, em curso no 3o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, seja sobrestado enquanto pendente o julgamento do writ. Alternativamente, pedem a suspensão da audiência de instrução e julgamento, marcada para 05/10/2023, às 14h, até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional. No mérito, postulam o trancamento da ação penal. Solicitam, por fim, que sejam encaminhadas cópias dos autos ao Ministério Público para apurar a conduta dos agentes públicos que arrolaram como testemunha de acusação o autor de violência doméstica da paciente e de sua filha, em típica violência institucional, nos termos do art. 15-A da Lei n.o 13.869/2019. Indeferida a liminar (Id 52050768). Informações prestadas (Id 52155298). Em parecer de Id 52252804, a Procuradoria de Justiça informa a perda do objeto do presente remédio constitucional, tendo em vista a inclusão do processo n.o 07011779-40.2023 na pauta da 10a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que ocorre no período de 06/10/2023 a 13/10/2023. É o relatório. Decido. Depreende-se, nos termos das informações prestadas (Id 52155299), que o processo n.o 07011779-40.2023 foi incluído na pauta da 10a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que ocorre no período de 06/10/2023 a 13/10/2023. Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR